Tribunal: TJMT
Processo: 1012943-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012943-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.651-30 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE OLIVEIRA CURITY - CPF: 083.041.581-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DE OLIVEIRA CURITY - CPF: 044.878.231-61 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), DIOGO XAVIER DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 070.736.201-61 (PACIENTE), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTENTE – INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ – EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS AOS CORRÉUS – INVIABILIDADE – SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO HOMOGENEIDADE – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA - NÃO OCORRÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Finalizada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, a teor da Súmula 52 do STJ.

Não evidenciada a similitude das situações fáticas e jurídico-processuais dos réus, não há falar em violação ao princípio da isonomia.

Inviável a conclusão de que o acusado fará jus ao regime inicial mais benéfico e reconhecimento do tráfico privilegiado, pois a providência demandaria análise de mérito, incabível na via estreita do writ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Diogo Xavier da Silva Oliveira
, denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Os impetrantes sustentam que a manutenção da segregação cautelar após o escoamento dos prazos fixados em lei, constitui evidente constrangimento ilegal, não podendo o paciente sofrer as mazelas da privação de liberdade em razão, exclusivamente, da ineficiência administrativa do Estado, principalmente porque já finalizada a instrução processual.

Aduzem que a instrução foi encerrada no dia 01/03/2023, estando o feito no aguardo da juntada da perícia dos celulares dos acusados, para então ser apresentada as alegações finais, o que prolonga ainda mais o cárcere, circunstância que contraria o entendimento jurisprudencial no sentido de que o excesso de prazo após a instrução configura ilegalidade.

Alegam violação ao princípio da isonomia, tendo em vista que apenas o paciente está preso, enquanto os corréus já estão em liberdade, sem qualquer medida cautelar alternativa e, ainda, violação ao princípio da homogeneidade, já que ele preenche os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pedem a concessão definitiva da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, que se encontra preso sem julgamento há mais de 01 (um) ano, com a consequente expedição do Alvará de Soltura.

A liminar foi indeferida (Id. 171470650).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 172455155).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 172504674, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, os impetrantes sustentam constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, pelo excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista estar segregado por mais de um ano, e mesmo já tendo sido finalizada a instrução, ainda não foi prolatada a sentença.

Argumentam, ainda, que a manutenção da segregação cautelar do paciente viola o princípio da isonomia, uma vez que os demais corréus estão em liberdade, bem como o princípio da homogeneidade, por ele preencher os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado.

A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, para que o excesso de prazo caracterize constrangimento ilegal, deve o mesmo ser injustificado, resultante da negligência ou displicência por parte do Juízo ou do Ministério Público, o que não ocorre na espécie, especialmente porque a instrução criminal já foi encerrada e a perícia realizada nos aparelhos celulares apreendidos já aportou aos autos (Súmula 52 do STJ), estando o processo criminal aguardando apenas a apresentação das alegações finais, para ser prolatada a sentença.

No caso, apesar de encerrada a instrução criminal desde o mês de março do corrente ano, não há falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, requisitando a juntada do laudo de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, que é necessária para apresentação das alegações finais, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

Além disso, como já salientado, em consulta aos autos de origem, constata-se que no dia 06/07/2023 foi certificada a retirada do arquivo de mídia da extração de dados para apresentação dos memoriais finais pelo patrono do paciente, estando a sentença na iminência de ser proferida, indicando a entrega da prestação jurisdicional, devendo, assim, ser aplicado ao caso o princípio da razoabilidade, de modo a não configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo para sua prolação.

Nesse sentido,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - PLURALIDADE DE DELITOS E ACUSADOS – PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 STJ - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Concluída a instrução processual, fica superada eventual ilegalidade em razão de alegado excesso de prazo, nos termos do enunciado n.o 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.” (TJ-MT - HC: 10002763120238110000, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023)

Outrossim, como consignado pelo Procurador de Justiça, esta Câmara Criminal já decidiu no sentido de se mostrar temerária a soltura do paciente quando a sentença se encontra na iminência de ser prolatada, como é o caso dos autos. Cito: TJMT - N.U 1002576-97.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022.

Em outro ponto, os impetrantes sustentam que a manutenção da prisão do paciente ofende ao princípio da isonomia, porque os demais corréus estão em liberdade.

Ocorre que o referido princípio garante que os réus em situação fática e jurídica idêntica recebam o mesmo tratamento, o que não é o caso dos autos, porquanto os demais denunciados André de Oliveira Curity e Gabriel de Oliveira Curity respondem em liberdade, porque obtiveram a soltura em sede de audiência de custódia, em razão de ter sido reconhecida a ilegalidade da prisão em flagrante.

Assim, não evidenciada a similitude das situações jurídico-processuais do paciente e demais codenunciados, não há falar em violação ao princípio da isonomia.

Nesse sentido, vejamos, o seguinte julgado,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 157, § 2o, INCISO II E § 2o-A, INCISO I, DO CP – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO WRIT – TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 CPP – INOCORRÊNCIA –NECESSIDADE DA PRISÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS – ACUSADO QUE ESTAVA SOB MONITORAMENTO ELETRÔNICO – REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO CORRÉU – INVIABILIDADE – SITUAÇÕES FÁTICAS DISTINTAS – SEGREGAÇÃO MANTIDA
– ORDEM DENEGADA. Em sede de habeas corpus, é vedado incursionar no mérito da ação penal e analisar com profundidade a prova da autoria. Isso só ocorre quando ficar patente nos autos a absoluta falta de justa fundamentação ou a ausência de indícios da materialidade ou autoria delitiva, o que não ocorre no caso. A presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública (periculum libertatis), em razão da gravidade do delito, bem como para evitar a reiteração delitiva, visto a extensa ficha criminal do paciente, a qual consta, inclusive, com condenação transitada em julgado por crime patrimonial.
Não restando evidenciada a identidade fático-processual entre a paciente e o corréu, de modo que não estão preenchidos os requisitos do artigo 580 do Código de Processo Penal, não há que se falar em extensão de benefício.
” (TJ-MT 10002405720218110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/03/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/03/2021) (destaquei)

Do mesmo modo, não há falar em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista a possibilidade, em caso de condenação, de regime inicial mais benéfico e reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ocorre que
é inviável, pela via estreita do
habeas corpus
, verificar tal possibilidade, por exigir incursão no acervo fático-probatório.

A corroborar tal entendimento, trago à colação precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE – 1) ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - RELEVANTE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – MOTIVOS AUTORIZADORES CONVINCENTES – ENUNCIADO N. 25, TCCR/TJMT – PREDICADOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – 2) CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – 3) PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO FINAL DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL – PRISÃO PREVENTIVA SEM VÍNCULO COM A SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1 - “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado Orientativo no. 25 da TCCR/TJMT), in casu, 157 porções de maconha totalizando 128kg, apreendidos com o paciente em Rodovia Estadual. Além disso, a total ausência de documentos e de prova pré-constituída demonstrando, minimamente, os alegados predicados pessoais (vínculo com o distrito da culpa, residência fixa, labor lícito, sem registros criminais) impede a concessão da liberdade pleiteada e corrobora a essencialidade da manutenção da segregação cautelar. 2 – “(...) havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. ” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019) 3 -
A alegativa de que o paciente, em caso de condenação, será beneficiado com a redutora prevista no § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, não comporta análise na via estreita do writ, pois, exige incursão no acervo fático-probatório do feito, incompatível com o rito célere e sumário do habeas corpus.

De mais a mais, a natureza cautelar da prisão preventiva não se confunde com a da prisão-pena decorrente de eventual sentença condenatória e não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in casu.
” (TJ-MT 10266242320228110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2023) (destaquei)

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL; PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA; E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES – WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO
– EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NO MÉRITO, DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. É inadmissível a repetição de pedidos de Habeas Corpus que foram objeto de análise e julgamento na demanda anteriormente ajuizada em favor do paciente.
O argumento que não será imposto o regime prisional fechado ou, ainda, de que o paciente será agraciado com a minorante do tráfico privilegiado, em caso de eventual condenação, é mero exercício de futurologia, uma vez que não é possível antever as circunstâncias que envolverão o desfecho processual e nem a aplicação da pena.
Não cabe falar em excesso de prazo na formação da culpa nos casos em que não se verifica negligência, desídia ou descaso do julgador, e a persecução penal transcorre em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo.” (TJ-MT 10128286220228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/07/2022)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023